Tribunal: TJDFT
Processo: 0728371-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO: AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE ACERCA DA OMISSÃO ESTATAL, A RESPALDAR A INTERVENÇÃO NOS CRITÉRIOS ADMINISTRATIVOS, NOTADAMENTE NO EXCEPCIONAL CONTEXTO DE PANDEMIA DE COVID-19. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de “vícios de contradição e omissão no julgado ora vergastado, vez que o acórdão não se debruçou sobre a liberdade da mulher sobre seu corpo, sobre o seu planejamento familiar e sobre o dever do Estado de prover o atendimento a esta vítima, ainda que não se entenda pela emergência do procedimento cirúrgico, bem como sustentou, contraditoriamente, a inexistência de provas acerca da urgência e necessidade da cirurgia, mas desconsiderou por completo os exames, o relatório médico elaborado por profissional especializado, as notas técnicas da ANVISA e os estudos realizados no exterior sobre a prejudicialidade do Essure no corpo feminino apresentados nos autos”.
II. Não constatados os alegados vícios no acórdão originário que elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante: ausência de prova contundente acerca da omissão estatal a amparar o pedido formulado em pleno período de pandemia, inclusive sob o risco de desobedecer a lista de espera de procedimentos e/ou cirurgias, inclusive em pacientes em quadros mais graves.
III. Respeitante à nota técnica colacionada pela embargante, a douta Promotoria de Justiça bem destacou não se tratar de “fato novo, uma vez editada em março/2021, data anterior ao julgamento do recurso”.
IV. E, conquanto não se ignore a necessidade de se buscar a imposição ao DISTRITO FEDERAL da obrigação de realização do procedimento, certo é que o ente federativo estaria a estabelecer fluxo próprio de atendimento às pacientes que apresentarem queixas relacionadas à implantação do Essure, o que reforça a conclusão jurídica de inviabilidade de intervenção judicial nos critérios técnicos e administrativos, pena de oblíqua ofensa ao princípio da isonomia.
V. No ponto, destaca-se que o acórdão revisto consignou a falta de evidências de graves intercorrências em tempo recente, para se poder extrair determinada e diferencial exposição ou risco concreto e imediato à saúde.
VI. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VII. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VIII. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
IX. Improvidos os embargos declaratórios.